Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002969-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTTO - CPF: 721.585.491-49 (RECORRENTE), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), WANDRES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 829.334.801-15 (RECORRIDO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a extinção prematura da execução viola o direito do exequente de ver satisfeita a obrigação, devendo o processo prosseguir até que todas as possibilidades de localização de bens sejam esgotadas.

Diante da ausência de esgotamento das tentativas executórias, impõe-se a reforma da sentença para que o processo retorne ao Juízo de origem e prossiga com as diligências necessárias à satisfação do crédito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KLAIRE INGRID FERRAZ GASPAROTTO, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência das infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença, retornando à origem para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O cerne do recurso consiste em verificar se houve esgotamento dos meios executórios, e em caso negativo, se é devido o retorno do processo ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

Analisando detidamente o processo em epígrafe, verifica-se que foram realizadas diligências por meio do sistema Sisbajud e Renajud, tendo sido indeferida a restrição judicial sobre o bem localizado em nome do Recorrido, através do sistema Renajud, sob a justificativa de que o valor do bem é desproporcional ao valor executado.

Entretanto, o fato de o bem localizado possuir valor superior ao crédito perseguido não impede a constrição judicial, sendo possível a penhora parcial ou, ainda, autorizar a alienação do bem e restituição ao devedor do excedente.

Portanto, considerando a existência de bem passível de contrição e que não foram esgotos os meios de satisfação da execução, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA
. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. PENHORA DE IMÓVEL NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. (N.U 1057424-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025